Tribunal: TCU
Processo: 032.656/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Pará, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio, que tinha por objeto a execução de obras de construção/complementação de 23,40 km de estradas vicinais, em área do Projeto de Assentamento Cidapar 2a parte

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Pará, em desfavor do Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, ex-prefeito do Município de Nova Esperança do Piriá/PA, gestão 20092012, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio Siafi 738846/2010, que tinha por objeto a execução de obras de construção/complementação de 23,40 km de estradas vicinais, em área do Projeto de Assentamento Cidapar 2a parte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Antonio Nilton de Albuquerque (CPF XXX.171.978-XX), ex-prefeito do Município de Nova Esperança do Piriá/PA, gestão 20092012, e o Município de Nova Esperança do Piriá/PA (CNPJ 84.263.862/0001-05), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. fixar, com fundamento nos art. 12, § 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município de Nova Esperança do Piriá/PA comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito: Valor original Data da ocorrência Débito/crédito R$ 5.317,08 16/10/2012 Débito 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Antonio Nilton de Albuquerque (CPF XXX.171.978-XX), ex-prefeito do Município de Nova Esperança do Piriá/PA, gestão 20092012, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: Valor Data Débito/Crédito R$ 210.648,00 23/09/2011 D R$ 79.675,00 06/10/2011 D R$ 306,00 13/10/2011 D R$ 1.670,21 13/10/2011 D R$ 46.523,90 13/10/2011 D R$ 333,00 31/10/2011 D R$ 1.775,88 31/10/2011 D R$ 6.187,84 31/10/2011 D R$ 1.144,00 12/04/2012 D R$ 43.890,74 12/04/2012 D R$ 283,50 12/04/2012 D R$ 20.000,00 26/04/2012 D R$ 15.000,00 26/04/2012 D R$ 45.000,00 26/04/2012 D R$ 10.500,00 26/04/2012 D R$ 1.200,00 26/04/2012 D R$ 18.000,00 04/05/2012 D R$ 25.000,00 04/05/2012 D R$ 6.120,00 25/05/2012 D R$ 1.839,00 25/05/2012 D R$ 2.500,00 25/05/2012 D R$ 23.000,00 14/06/2012 D R$ 28.182,20 14/06/2012 D R$ 19.917,80 14/06/2012 D 9.4. aplicar ao Sr. Antonio Nilton de Albuquerque a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 100.000,00, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida relativa ao Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.6. dar ciência ao Município de Nova Esperança do Piriá/PA de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva de suas contas, sendo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará à irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Incra e aos responsáveis, para ciência.